Tribunal: TJDFT
Processo: 0715820-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0705278-63.2023.8.07.0001 apresentado contra a parte embargada, pela qual indeferido o pedido de redirecionamento do cumprimento de sentença para atingir bens das empresas IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. E JCGV PARTICIPAÇÕES S.A.

2. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.